Tribunal: STF
Processo: ARE 1566386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. Razões recursais que se limitam a afirmar a existência da repercussão. Requisito não preenchido. Ofensa ao princípio do juiz natural. Ofensa reflexa. Pauta de julgamento. Intimação. Súmula 279. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral; e, ao segundo recurso, diante da ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência da Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a fundamentação apresentada pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional discutida é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário; ii) se é possível superar o óbice da Súmula 279 do STF e da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a parte recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    4. A jurisprudência do STF exige demonstração expressa e clara da repercussão geral, com argumentação suficiente sobre sua relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    5. A fundamentação apresentada pelos recorrentes foi considerada deficiente, não atendendo aos requisitos constitucionais, legais e jurisprudenciais. 



    6. A alegada inobservância ao princípio do juiz natural requer o exame de matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa, o mesmo se observando quanto à falta de intimação da pauta de julgamento. Incide, também, a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



 7. Agravos regimentais desprovidos.